Tribunal: TJSP
Processo: 2161770-70.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2161770-70.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JOSUE MENDES DE SOUZA, é embargado AUGUSTO TREVIZAN BARBOSA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2161770-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.879
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2161770-70.2020/50000
EMBARGANTE: Josué Mendes de Souza
EMBARGADO: Augusto Trevizan Barbosa
COMARCA: São Paulo 9a Vara Cível Central
Embargos de declaração. Inexistência de omissão, contradição
ou obscuridade no julgado. Embargos rejeitados.
VOTO n° 37.879
Vistos.
São
embargos
de
declaração
opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso do
Executado. A Turma Julgadora fixou os honorários advocatícios
relativos ao acolhimento da impugnação ao cumprimento de
sentença em R$400,00.
Embarga o Exequente alegando
que interpôs agravo contra a mesma decisão judicial e, em caso
de provimento do recurso, não haverá excesso de execução,
circunstância que pode causar conflito com a majoração dos
honorários advocatícios determinada no acórdão embargado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2161770-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 37.879
3
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Não há omissão, contradição ou
obscuridade no aresto que objetivamente fixou os honorários
advocatícios da impugnação, por equidade, em R$400,00.
Caso o agravo de instrumento no
2169361-83.2020 seja provido e, assim, afastado o excesso de
execução, a fixação dos honorários advocatícios por equidade
restará prejudicada.
Ante o exposto, ficam rejeitados
os embargos de declaração.
Pedro Baccarat
Relator